Tribunal: TJMT
Processo: 1111673-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1111673-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MELQUIADES SILVA VELASCO FILHO - CPF: 207.270.891-53 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1111673-98.2025.8.11.0041.

APELANTE:
MELQUIADES SILVA VELASCO FILHO.

APELADA:
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores e condenação correlata. O autor admite o recebimento do crédito e a autorização de descontos, mas sustenta ter contratado empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação realizada entre as partes configura cartão de crédito consignado com RMC ou empréstimo consignado tradicional, à luz do instrumento contratual; (ii) quais os critérios de recálculo do débito e de restituição de valores; e (iii) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo imperativo o dever de informação adequada, clara e ostensiva (art. 6o, III, e art. 46). Em contratos com desconto em folha, que atingem verba de natureza alimentar, a transparência quanto à modalidade contratual constitui exigência reforçada da boa-fé objetiva.

4.

A Cédula de Crédito Bancário no 800775190-5 não evidencia, de forma inequívoca, tratar-se de cartão de crédito consignado. Ausente indicação clara da sistemática de crédito rotativo, pagamento mínimo de fatura e encargos próprios da modalidade, inviável atribuir natureza jurídica diversa daquela que decorre da estrutura negocial efetivamente demonstrada, a qual se amolda ao empréstimo consignado tradicional.

5.

Reconhecida a inadequada qualificação contratual, impõe-se a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com recálculo do débito segundo as taxas médias de mercado aplicáveis à época da contratação, utilizando-se os valores já descontados para amortização do saldo devedor. Eventual saldo credor deverá ser restituído de forma simples, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

6.

Inviável a repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, havendo controvérsia quanto à qualificação jurídica da operação.

7.

A mera divergência acerca da modalidade contratual, sem negativação indevida, cobrança de valores além do crédito disponibilizado ou violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional, com recálculo do débito, restituição simples de eventual valor pago a maior, compensação do montante efetivamente disponibilizado e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de informação clara e ostensiva sobre a contratação de cartão de crédito consignado com RMC autoriza a requalificação da operação como empréstimo consignado tradicional. 2. Reconhecida a readequação contratual, os valores descontados devem amortizar o débito recalculado, admitindo-se restituição simples do eventual excedente, ausente má-fé. 3. A controvérsia sobre a modalidade contratual, sem lesão autônoma a direito da personalidade, não enseja dano moral.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1111673-98.2025.8.11.0041.

APELANTE:
MELQUIADES SILVA VELASCO FILHO.

APELADA:
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MELQUIADES SILVA VELASCO FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.

Na origem, o autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar operação de crédito que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, mas que, segundo sustenta, foi formalizada como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Aduziu que não recebeu cartão físico, não realizou compras e que os descontos efetuados em sua folha de pagamento, sob a rubrica “Amort. de Cartão Benefício CLIC BANK”, no valor mensal de R$ 270,56, seriam indevidos.

Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado convencional, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação e a regularidade dos descontos realizados.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o contrato não demonstra de forma clara tratar-se de cartão de crédito consignado, defendendo a conversão da operação para empréstimo consignado comum e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à natureza da contratação realizada entre as partes, especificamente se houve válida adesão a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ou se, à luz do instrumento juntado, a operação apresenta características próprias de empréstimo consignado comum.

O autor não nega o recebimento do valor disponibilizado, tampouco a autorização para desconto em folha.

Sustenta, todavia, que não contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional.

Examinando-se a Cédula de Crédito Bancário no 800775190-5, verifica-se que o instrumento não traz aos autos qualquer informação quanto a modalidade de cartão de crédito.

Nos termos dos arts. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, a informação deve ser adequada, clara e ostensiva.

Em contratos bancários que envolvem desconto em folha de pagamento, especialmente com impacto sobre verba alimentar, impõe-se máxima transparência quanto à natureza da operação.

Se o instrumento contratual não evidencia tratar-se de cartão de crédito consignado, não pode o fornecedor atribuir-lhe tal natureza posteriormente, sobretudo quando a estrutura negocial adotada se amolda ao empréstimo consignado convencional.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a contratação deve ser qualificada como empréstimo consignado tradicional.

Neste seguimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de abusividade contratual ajuizada por servidor público aposentado contra instituição financeira, alegando que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional, com pedido de conversão do contrato e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e se tal situação autoriza a conversão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo impositiva a aplicação das normas consumeristas ao caso.

4. O dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, sendo tal dever ainda mais acentuado nos contratos bancários, conforme o art. 52 do mesmo diploma legal.

5. Configura falha no dever de informação quando o consumidor não é devidamente esclarecido sobre as peculiaridades e desvantagens do produto que está adquirindo, especialmente quando se trata de modalidade contratual que funciona sob a sistemática de crédito rotativo e pagamento mínimo.

6. As circunstâncias do caso - recebimento dos valores via TED, não recebimento de cartão físico, ausência de faturas mensais e não utilização do cartão para compras - corroboram a tese de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais.

7. A modalidade de cartão de crédito consignado, embora lícita, tem se notabilizado por gerar endividamento perene para o consumidor, uma vez que os descontos em folha de pagamento são destinados apenas à quitação do valor mínimo da fatura, fazendo com que o saldo remanescente seja refinanciado automaticamente sob juros rotativos elevados.

8. A conduta do banco ao não diferenciar de forma ostensiva e clara as duas modalidades induz o consumidor a erro, viciando seu consentimento e violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC) e o art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:1. Configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que induz o consumidor a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo pessoal consignado tradicional. 2. Demonstrada a violação ao dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações desta natureza à época da contratação 3. Os valores já descontados na folha de pagamento devem ser utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado, e eventual saldo credor em favor do consumidor deve ser restituído na forma simples.- (N.U 1006418-62.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)
.”

Reconhecida a necessidade de readequação da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, impõe-se a definição dos critérios de apuração do saldo devedor e da forma de eventual restituição de valores.

Os descontos realizados na folha de pagamento do autor não decorreram de inexistência absoluta de relação jurídica, mas de contrato cuja natureza jurídica foi inadequadamente qualificada.

Houve efetiva disponibilização de crédito ao consumidor, circunstância que impede a desconsideração dos valores já adimplidos.

Nessa perspectiva, os valores já descontados devem ser utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado sob a ótica do empréstimo consignado comum, observando-se as taxas e encargos próprios dessa modalidade.

Somente após a realização do recálculo é que se poderá apurar eventual saldo credor em favor do consumidor.

Caso constatado pagamento superior ao efetivamente devido após a conversão contratual, o montante excedente deverá ser restituído de forma simples, acrescido de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a contar da citação.

Não se mostra cabível a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não se evidencia má-fé da instituição financeira, mas controvérsia quanto à correta qualificação jurídica da operação.

Por fim, Não obstante o equívoco na qualificação da modalidade contratual, não se verifica ato ilícito autônomo apto a ensejar dano moral.

Os descontos já ocorreriam em qualquer hipótese, uma vez que houve contratação de crédito e liberação de valores ao autor.

A controvérsia limita-se à modalidade jurídica da operação, e não à inexistência de relação contratual.

Não houve negativação indevida, constrição abusiva ou supressão inesperada de valores além do pactuado.

Trata-se de discussão contratual quanto à natureza do produto financeiro, circunstância que não ultrapassa a esfera do inadimplemento ou da divergência interpretativa.

Assim, ausente violação a direito da personalidade, afasta-se a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado comum, com recálculo do débito nos termos dessa modalidade, além de determinar a restituição simples de eventuais valores cobrados a maior, após apuração em liquidação, com compensação do valor efetivamente disponibilizado ao autor, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

Redistribuo os ônus sucumbenciais de forma
pro rata,
os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026